Tribunal: TJSP
Processo: 1502072-17.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios taxativamente elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal – Acolhimento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
1502072-17.2019.8.26.0616/50000,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é embargante CARLOS EDVAN REIS DE
SOUZA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e
virtual da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O julgamento teve a participação dos
Excelentíssimos
Desembargadores
GERALDO
WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
________________________________________________________________________________________________
__________
Embargos de Declaração Criminal no 1502072-17.2019.8.26.0616/50000 - lauda 2/8
Voto:
24201 CFF/W
Embargos de Declaração:
1502072-17.2019.8.26.0616/50000
Comarca:
Itaquaquecetuba
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1502072-17.2019.8.26.0616
Embargante:
Carlos Edvan Reis de Souza
Embargada:
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração Inexistência
dos vícios taxativamente elencados no
artigo 619, do Código de Processo Penal

Acolhimento

Descabimento

Embargos rejeitados.
Vistos...
O apelado opõe Embargos de
Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão lançado às fls.
172/182, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
do Ministério Público para condená-lo como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n° 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 699 (seiscentos e noventa e
nove) dias-multa menores, no patamar mínimo.
Sustenta
o
embargante
a
necessidade de prequestionamento do artigo 382, do Código
Penal,
...considerando
que
a
prova
acusatória
valeu-se,
exclusivamente, de relatos dos policiais e não enfrentou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
________________________________________________________________________________________________
__________
Embargos de Declaração Criminal no 1502072-17.2019.8.26.0616/50000 - lauda 3/8
contradições apontadas nas contradições. No tocante à dosimetria,
alega ...violação à ne reformatio in pejus e tantum devolutum
quantum appellatum, considerando que o Ministério Público
limitou a possibilidade de acréscimo na primeira fase pelos maus
antecedentes, mas apontou o aresto a quantidade de droga para
tanto (fls. 01/03).
É o relatório.
Os
presentes
embargos
de
declaração, porque tempestivos, são conhecidos para discussão,
mas ficam inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que
cabe à Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a
questão sub judice, não estando atrelada às teses parciais e
sempre antagônicas das partes, nem impelida a aduzir
comentários a respeito, ainda que para efeito de prequestionamento. O Acórdão deve oferecer
fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão recursal, respeitando o princípio do
tantum devolutum quantum apellatum, e, se eventualmente deixa
de obtemperar detalhadamente a todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
________________________________________________________________________________________________
__________
Embargos de Declaração Criminal no 1502072-17.2019.8.26.0616/50000 - lauda 4/8
invocados, não apresenta qualquer falha, pois a análise deve ser
realizada em função do pedido, e não das razões lançadas pelas
partes.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio
do
livre
convencimento
motivado,
segundo o qual o Magistrado tem liberdade para
decidir, dentro dos limites fixados na lei e na
Constituição, conforme o seu convencimento, não
estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses deduzidas pelas partes, devendo,
contudo, expor os motivos e fundamentos que
justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010).
Pois bem.
O v. Acórdão, apreciando todas
as questões relevantes trazidas a debate pelas partes, deixou
claras as razões que embasaram o decreto condenatório, a partir
do conjunto probatório amealhado nos autos.
A
respeito
da
prova
oral
colhida, consignou-se expressamente que:
"Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
________________________________________________________________________________________________
__________
Embargos de Declaração Criminal no 1502072-17.2019.8.26.0616/50000 - lauda 5/8
minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes
policiais e a regra é de que agem no estrito cumprimento de dever
legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser
específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger
indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas dotadas, diga-
se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Não obstante, da atenta análise dos depoimentos, verifica-se que
as diferenças existentes entre os relatos de referidas testemunhas
são ínfimas e se referem a aspectos secundários das narrativas,
preservando-se intacta a essência primária dos fatos, o que não
abala, portanto, a tese acusatória.
No mais, a existência de outros indivíduos no cenário criminoso
tampouco infirma o relato testemunhal, mesmo porque os
milicianos garantiram que as drogas foram apreendidas em poder
do réu, após frustrada tentativa de fuga.
Vale destacar, ainda, que não há qualquer elemento indicativo e
apto a sustentar a imputação indevida, sendo pouco crível que os
agentes públicos, que sempre apresentaram a mesma descrição da
ocorrência, tivessem falseado a verdade para incriminarem-no
falsamente, apenas por conta de sua condição de foragido.
(...) Em suma, a prova acusatória é segura, convincente e não foi
contraditada, e aliada à apreensão de grande quantidade de
drogas, em três espécies, sua natureza e modo de embalagem, além
do confisco de dinheiro, sem qualquer prova de origem ilícita, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
________________________________________________________________________________________________
__________
Embargos de Declaração Criminal no 1502072-17.2019.8.26.0616/50000 - lauda 6/8
como as circunstâncias da abordagem policial, precedida de
tentativa de evasão e em local conhecido pela prática da
traficância, deixam evidenciada à saciedade a conduta, tal como
denunciada (fls. 177/178).
Vê-se, assim, que, a despeito das
alegações do embargante, não há quaisquer pontos suscetíveis de
complementação, ou esclarecimento, valendo-se ressaltar que
eventual discordância com os fundamentos adotados não torna a
decisão omissa, contraditória ou ambígua.
Da
mesma
sorte,
no
concernente à dosimetria, o julgado também justificou,
concretamente, o aumento da basilar, atentando-se para os
comandos dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei
Antidrogas, os quais são de análise obrigatória, como
consequência da condenação do apelado, nesta instância, não
havendo se falar em reformatio in pejus.
E ainda que assim não fosse,
houve pedido expresso para a exasperação da pena-base, ainda
que fundado em circunstâncias diversas das adotadas no aresto,
o que justifica a incursão na matéria, face à amplitude do efeito
devolutivo (Nesse sentido: STJ, 5a Turma, AgRg no HC
240.580/MS, Rel. Ministro Jose Mussi, DJ 21.10.2014; STJ, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
________________________________________________________________________________________________
__________
Embargos de Declaração Criminal no 1502072-17.2019.8.26.0616/50000 - lauda 7/8
Turma, HC 254.070/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJ
04.12.2014 e STJ, 5a Turma, HC 307.365/PR, Rel. Ministro Walter
de Almeida Guilherme, DJ 16.12.2014).
Enfim, os declaratórios não se
prestam para reexaminar questões já devidamente enfrentados
pela decisão embargada, como é o caso, porquanto só devam ser
admitidos para que o juiz ou tribunal emita um provimento
integrativo-retificador, visando a colmatagem de lacuna, a
harmonia lógica de contradições, a correção de ambiguidade ou o
esclarecimento de obscuridade.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art.
619 do Código de Processo Penal, são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão', não sendo possível a interposição destes
para rediscutir questões anteriormente decididas,
hipótese caracterizada na espécie. (...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel. Min.
Vasco Della Giustina, DJe 03.08.2011)
Ressalta-se,
por
fim,
que
eventual tentativa de preencher requisito de admissibilidade
para interpor recurso perante as instâncias superiores não basta
para o acolhimento da presente impugnação, porquanto, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
________________________________________________________________________________________________
__________
Embargos de Declaração Criminal no 1502072-17.2019.8.26.0616/50000 - lauda 8/8
que se tenha por configurado tal pressuposto, é bastante que o
tribunal de origem haja debatido e decidido a questão invocada
como controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado.
Ante o exposto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)